Tribunal: TJBA
Processo: 8005595-44.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005595-44.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS APELADO: RAUL RENE MELENDEZ VALLE Advogado(s):ROMULO ARAUJO NASCIF SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1061 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração simultâneos opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, manteve sentença que declarou a inexistência de vínculo contratual, determinou a restituição dos valores descontados, autorizou a compensação do valor creditado ao autor, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e manteve honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, majorados para 17% nos termos do art. 85, §11, do CPC. As embargantes alegam omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à prescrição quinquenal, à aplicação do Tema 1061 do STJ, à compensação dos valores depositados, à restituição em dobro e ao termo inicial dos juros de mora, requerendo a integração do julgado com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelas embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito das questões já decididas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou expressamente as matérias apontadas, ao afastar a prescrição quinquenal, reconhecer a ausência de prova de contratação válida — reputando insuficiente o comprovante de transferência bancária e, por isso, inaplicável o Tema 1061 do STJ —, autorizar a compensação do valor creditado ao autor e definir os critérios da repetição do indébito e dos juros moratórios. Também foi clara a fixação dos honorários em 15%, majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo omissão quanto à base de cálculo. As alegações revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola a finalidade integrativa dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 8005595-44.2019.8.05.0103, em que figuram, como embargantes, FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., e, como embargado, RAUL RENE MELENDEZ VALLE. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)